Tribunal: STF
Processo: Rcl 77834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 1.127. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA COM O PARADIGMA DE CONTROLE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação ao que decidido por esta CORTE na ADI 1.127, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 11/06/2010. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento da ADI 1.127, Red. p/ acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, esta SUPREMA CORTE analisou essencialmente a constitucionalidade de prerrogativas do advogado e da advogada no exercício da profissão, em face do Poder Público e a bem da tutela do múnus constitucional da profissão enquanto essencial à administração da justiça, nos termos do art. 133, da CF.



    4. Não se encontra no âmbito de incidência normativa da ADI 1.127 e, portanto, com ela não possui aderência estrita, conflito de interesses individuais consistente em litígio civil-empresarial entre advogada e escritório de advocacia da qual aquela era sócia, no bojo de ação de produção antecipada de provas em que se pretende a exibição de documentos intrinsecamente relacionadas aos serviços advocatícios prestados à época do vínculo societário, de modo a possibilitar a reivindicação de honorários sucumbenciais.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.